Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0705940-15.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS ANIMAIS S/A, em petição de ID 24914471, insiste na observância da sistemática da repercussão geral, amparando-se, para tanto, na publicação da ata de julgamento do acórdão do RE 1.218.019 (Tema 1.093). Nada a prover. Como dito em outras duas oportunidades – ID 24234028 e ID 24427319 -, consoante previsão do artigo 1.040 do Código de Processo Civil e precedentes da Corte Suprema, não obstante o julgamento de mérito do paradigma, sem a publicação do respectivo acórdão, não há que se falar em cumprimento do regime dos repetitivos. Assim, devolvam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 1.218.019 (Tema 1.093). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019